Tribunal: TJMT
Processo: 1025732-64.2017.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025732-64.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO GABRIEL DE SOUZA - CPF: 796.842.031-87 (EMBARGANTE), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (EMBARGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (REPRESENTANTE), ALIANCA BRASIL - CLUBE DE ASSISTENCIA E BENEFICIOS DO BRASIL - CNPJ: 16.657.566/0001-20 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

Embargos de Declaração nº
1025732-64.2017.8.11.0041 – Cuiabá

Embargante:
Leonardo Gabriel de Souza.

Embargada:
Aliança Brasil - Clube de Assistência e Benefícios do Brasil.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – VÍCIO SANADO –
FIXAÇÃO DOS
HONORÁRIOS
EM CONFORMIDADE COM O ART. 85, §2º, DO CPC – PRECEDENTES – STJ – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
–
RECURSO ACOLHIDO.

Ocorrendo omissão quanto a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula.

“A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os
honorários
advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1017614-69.2015.8.26.0068 SP)”.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº
1025732-64.2017.8.11.0041 – Cuiabá

Embargante:
Leonardo Gabriel de Souza.

Embargada:
Aliança Brasil - Clube de Assistência e Benefícios do Brasil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Leonardo Gabriel de Souza
, em face do v. acórdão proferido por esta Câmara no Recurso de Apelação n.
1025732-64.2017.8.11.0041
, apontando a existência de omissão na decisão colegiada quanto ao ônus sucumbencial.

Alega que o acórdão embargado retificou em parte a sentença, para condenar a Aliança Brasil ao pagamento do prêmio no valor d
e 100% (cem por cento) da tabela FIPE, do veículo marca
/modelo Chevrolet/ONIX 1.0MT LS, cor branca, flex, ano/modelo 2016, placa QBA 8592
, Renavam 1093454269, correspondente a data da comunicação do sinistro, com juro e correção monetária
, mantendo-se integralmente os demais termos da r. sentença.

Nesse sentido, deu parcial provimento ao recurso de apelação do embargante, todavia, não mencionou sobre os honorários de sucumbência, eis que o provimento, mesmo que parcial do pedido inicial do autor, representa mais 75% do valor atribuído a causa e do proveito econômico.

Requer, assim, seja suprido o vício apontado, emprestando efeito modificativo ao julgado, passando a constar a condenação da embargada, ao pagamento da sucumbência, na ordem de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação em favor do advogado do embargante.

A parte embargada apresentou manifestação, pugnando pela rejeição do recurso (id. 192506194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem. O embargante alega que o acórdão é omisso, porquanto deixou de constar a condenação ao pagamento da sucumbência em 15% sobre o valor atualizado da condenação, em razão do provimento parcial do pedido inicial do autor representar mais de 75% do valor atribuído a causa e do proveito econômico.

Com razão. Em relação ao ônus da sucumbência, decidiu o juízo de origem:
“Por ter a requerida sucumbido de parte mínima, condena-se o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com base no Art. 85, §8º, do Código de Processo Civil e levando-se em conta a natureza da demanda, que não é tida como de maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço. Suspende-se, contudo, a sua exigibilidade devido ao benefício da justiça gratuita deferido (Art. 98, § 3º do Código de Processo Civil)
.
”
(id. 174041702)

No caso, pleiteia o embargante a condenação da embargada, ao pagamento dos honorários de sucumbência, ensejando a condenação na ordem de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Importante salientar, ademais, que, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, "os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus" (AgInt no REsp 1.722.311/RJ, 2ª Turma, DJe de 28/06/2018; AgInt no AREsp 927.975/PR, 1ª Turma, DJe de 20/11/2017; EDcl no AREsp 695.764/RN, 3ª Turma, DJe 25/02/2016).

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO – NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONFORMIDADE COM O ART. 85, §2º, DO CPC – PRECEDENTES – STJ – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
– PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

“A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1017614-69.2015.8.26.0068 SP)”.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”
(RED n. 1013201-59.2023.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado minha relatoria, j. 16.11.2023 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar a omissão ocorrida no acórdão, fazendo constar a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais em 15
% (quinze por cento) sobre o valor da condenação em favor do advogado do embargante
.

Cuiabá, 29 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023